Tribunal: TJMT
Processo: 1034399-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034399-68.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELAINE TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 017.501.011-06 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PUBLICIDADE ENGANOSA – INCORPORADORA QUE PROMETE, AO COMPRADOR, DESONERAÇÃO DE ITBI E REGISTRO DE IMÓVEL – PROMESSA DESCUMPRIDA - PROPAGANDA OSTENSIVA – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

1. É devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, quando demonstrado o abuso de direito por parte do fornecedor na veiculação intencional de propaganda enganosa.

2. Configura dano moral a veiculação de publicidade enganosa que efetivamente induziu em erro o consumidor e lhe causou abalo em sua esfera extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Elaine Teixeira de Araújo
, com o escopo de reformar a sentença que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa” proposta em face da
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir, na forma simples, o valor de R$ 1.586,94, pago a título de ITBI e Registro de Cartório.

A autora apelante sustenta que restou configurada a má-fé da ré na prática de publicidade enganosa, razão pela qual deve ser deferida a restituição em dobro do valor pago a título de ITBI e registro cartorário. Por fim, alega a ocorrência de dano moral e pugna pela indenização correspondente.

Contrarrazões no id. 152503446.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na inicial,

a autora alegou ter celebrado contrato com a ré MRV um contrato para aquisição de um imóvel, e que, em todas as publicidades veiculadas, a requerida informava que o ITBI e o Registro em Cartório seriam gratuitos.

Disse que realizou um pagamento à ré, a título de Serviços de Assessoria, para que a empresa resolvesse a parte burocrática de registro do imóvel e compareceu ao Cartório para assinar a documentação de registro do imóvel, ocasião em que nada lhe foi cobrado.

Alegou, contudo, que, posteriormente, a requerida realizou cobrança de valores referente ao ITBI e ao registro do imóvel.

Com essa narrativa, requereu a condenação da ré à restituição em dobro do valor pago a título de ITBI e de registro do Cartório, além de indenização por danos morais.

Contra a sentença de procedência parcial, apenas a autora interpôs recurso de apelação.

Preambularmente, a prática de publicidade enganosa restou incontroversa nos autos, porquanto, contra a sentença que assim se pronunciou, a parte ré não interpôs recurso.

Nesse contexto, resta, então, perquirir se a conduta perpetrada pela ré é apta a configurar a violação da boa-fé objetiva, ensejadora da repetição na forma qualificada, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável
.

No caso, restou sobejamente comprovado, notadamente pelas inúmeras propagandas veiculadas, que a ré prometia ao comprador a isenção do pagamento do ITBI e das despesas relativas ao registro do imóvel, não constando, de toda essa maciça publicidade, qualquer modalidade de exceção ou limite de data da validade da dita “promoção”.

Assim, a postura adotada pela ré, no sentido de não cobrir as despesas relativas aos encargos prometidos, e, por conseguinte, impor ao promitente comprador o pagamento dessa obrigação, mediante assinatura de documentos contratuais, além de evidenciar propaganda enganosa, implica em verdadeiro abuso de direito, o que viola a boa-fé objetiva, norteara das relações contratuais.

Nesse contexto, impõe-se não só a repetição do valor indevidamente pago pela autora, como, também, que essa devolução seja realizada de forma dobrada, nos termos do artigo 42 do CDC, em especial, porque não houve a demonstração de qualquer hipótese de engano justificável capaz de ilidir a aplicação da qualificadora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim tem se orientado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS. DESNECESSIDADE. CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA ANTERIOR A 30/03/2021 E RELATIVA A CONTRATO PRIVADO. MÁ-FÉ. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em virtude da impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, é devido o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. No caso dos autos, é prescindível o reexame fático-probatório, não incidindo o óbice da Súmula 7/STJ, pois todas as circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso especial foram delineadas no acórdão recorrido. 3.
Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 4. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado (contratos bancários) foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, não foi aplicada a tese naquele fixada, sendo confirmada a devolução simples dos valores cobrados. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1777647/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021)

Quanto aos danos morais, a pretensão recursal também merece acolhimento.

Esta Câmara já decidiu que a veiculação de publicidade enganosa que efetivamente induz o consumidor a erro, lhe causando abalo em sua esfera extrapatrimonial, caracteriza dano moral:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA –VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E REGISTRO DE IMÓVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. Configura dano moral a veiculação de publicidade enganosa que efetivamente induziu em erro o consumidor e lhe causou abalo em sua esfera extrapatrimonial.”

(N.U 1033206-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 04/08/2022)

Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que a indenização deve ser arbitrada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para:
(i)
deferir a restituição em dobro do valor reconhecido na sentença, relativo à cobrança de ITBI e registros cartorários;
(ii)
condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC desde os pagamentos e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação, e;
(iii)
condenar a ré ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023